Tribunal: TJES
Processo: 5008231-16.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008231-16.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLGA SUELI DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008231-16.2025.8.08.0014

RECORRENTE: OLGA SUELI DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OLGA SUELI DE SOUZA contra a sentença (ID 17838018) que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do BANCO BMG S.A. A autora alega que sofre descontos indevidos em seu benefício previdenciário devido a um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Afirma que sua intenção era contratar um empréstimo consignado comum e que nunca utilizou o cartão, sustentando vício de consentimento por falta de informação clara.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes. O juízo de origem entendeu que as provas apresentadas pelo banco, especialmente as
gravações de áudio dos diálogos entre a autora e os prepostos da instituição, demonstram que ela tinha plena consciência da natureza do negócio e da modalidade do saque autorizado, não havendo prova de indução a erro.

Em seu recurso (ID 17838019), a recorrente pede a reforma total da decisão. Argumenta que é idosa e vulnerável, que o banco falhou no dever de informar e que as gravações de áudio são insuficientes para provar um consentimento livre e esclarecido. O banco apresentou contrarrazões (ID 17838022), defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que o contrato é válido e o crédito foi efetivamente utilizado pela autora.

É O BREVE RELATÓRIO

Apesar dos argumentos da recorrente, a sentença não merece reforma. O banco apresentou o termo de adesão devidamente assinado (ID 17838004), acompanhado de documentos pessoais da autora e comprovou a disponibilização do crédito através de transferências bancárias (TEDs) diretamente para a conta de titularidade da recorrente, nos valores de R$ 1.282,00, R$ 173,32, R$ 169,00 e R$ 76,75 (ID 17838003).

Para além disso, a prova decisiva, como bem destacado pelo juiz de primeiro grau,
são as gravações de áudio
(IDs 75168585, 75168597 e 75169603). Nessas conversas,
a autora confirma seus dados e demonstra compreender que estava realizando saques vinculados ao cartão de crédito
. O ritmo da conversa e as explicações dadas pelos prepostos do banco reforçam que o dever de informação foi cumprido de forma adequada para o perfil da consumidora.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais. A conduta do banco foi regular e baseada em contrato assinado e confirmado via atendimento telefônico.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa. No entanto, a exigibilidade dessas verbas fica suspensa, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito